Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.
II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004817-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (EMBARGADO), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
JOSE ANIBAL MOTTA TORRES
, contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pelo agravado, ora embargante, e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ALOISIO COELHO DE BARROS
, ora embargado.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido se baseou em premissa equivocada ao possibilitar a redução da penhora, pois o bem do devedor/embargado encontra-se gravado com penhoras anteriores, o que pode frustrar a satisfação do crédito.

Aduz que demonstrou cabalmente a ausência de dialeticidade e a inovação recursal e que, por tal razão, o recurso de agravo de instrumento sequer poderia ser admitido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante, a título de saneamento de “premissas equivocadas”, pretende que este órgão colegiado revisite e acolha as preliminares por ele arguida nas contrarrazões do recurso de agravo de instrumento e que reverta o tópico em que deferiu a redução da penhora em favor do agravante, ora embargado.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022